Tribunal: TJDFT
Processo: 0743467-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PORTAIS FALSOS DE NOTÍCIAS. CADASTRO DE DOMÍNIO EFETUADO MEDIANTE O USO DE NONE E DOCUMENTO DE TERCEIRO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DA VÍTIMA PARA DERRUBADA DO SITE. DESATENDIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. REPERCUSSÃO NA MÍDIA ESCRITA E EM PORTAIS DE NOTÍCIAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo a qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Alegação rejeitada.
2. Quem provoca dano a outrem, por ação ou omissão voluntária, comete ato ilícito (arts. 186, do CC). E será obrigado a indenizar o ofendido caso presentes os elementos da responsabilidade civil, que além do ato ilícito e do dano, exige também o nexo de causalidade entre eles (art. 927, CC).
3. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
4. In casu, a autora foi notificada por empresa de comunicação nacionalmente conhecida e perfil da rede social instagram com milhões de seguidores, acerca do uso indevido das respectivas marcas em portais falsos registrados em seu nome. Passou pela angústia das eventuais consequências jurídicas e não teve seu pleito atendido de forma diligente pela demandada, responsável pela manutenção dos portais falsos, que disseminavam “fake news”. Os fatos relatados demonstram a existência de transtornos com consequências desagradáveis que nesse caso ultrapassaram o mero aborrecimento.
5. Quanto ao arbitramento de um montante a título de compensação, a questão é tormentosa na doutrina e jurisprudência. Porém, ambas são uníssonas no sentido de que essa quantia deve ser adequada para trazer um alento ao ofendido, uma compensação capaz de diminuir sua dor e sofrimento decorrentes do abalo psicológico. O quantum arbitrado pela sentença atendeu aos requisitos exigidos.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.